Tribunal: TJBA
Processo: 8035086-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035086-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: EDVALDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TAIS DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA (19% A.M.) QUE REPRESENTA 376% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (5,05% A.M.) DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 27 DO STJ. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RENDA PREVIDENCIÁRIA ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 373, INC. II, CPC). VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado do mérito é dever do magistrado quando a matéria fática for comprovável por documentos e as diligências pretendidas pela parte forem impertinentes (art. 355, inc. I, do CPC).

2. A taxa de juros que supera significativamente o triplo da média de mercado, sem justificativa técnica vinculada ao perfil de risco comprovado do tomador, é abusiva por impor onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, inc. IV, do CDC).

3. A cobrança de encargos exorbitantes sobre proventos de idoso hipervulnerável, em descompasso com os parâmetros de mercado e sem prova de mácula cadastral prévia, autoriza a restituição em dobro do indébito e a compensação por danos morais.

4. Manutenção do valor fixado para danos morais em R$ 5.000,00, ante a observância dos critérios de razoabilidade e do caráter punitivo-pedagógico.

5.
Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8035086-04.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
EDVALDO SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25